Tribunal: TJDFT
Processo: 0735101-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735101-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ERIENE FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0002008-15.2013.8.07.0004, movida em desfavor de ERIENE FERREIRA DA SILVA. A decisão agravada determinou a desconstituição de penhora que incidiu sobre conta bancária da executada (ID30386792): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba salarial e/ou resultante de trabalho autônomo. Intimado, o impugnado se manifestou refutando as teses da executada. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Preclusa esta Decisão, informe a parte executada os dados da conta de sua titularidade para transferência dos valores penhorados.” - g.n. Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID30386793). A agravante defende a mitigação da impenhorabilidade das verbas alimentares. Afirma que a penhora não prejudicará o sustento digno da executada, o que, por si só, autoriza a constrição. Alega que o STJ entende que a regra geral da impenhorabilidade de verbas alimentares, inclusive salário, prevista no CPC, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. Acrescenta que o TJDFT também tem entendido pela mitigação da impenhorabilidade de verbas alimentares. Discorre que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. Sustenta que a agravada não comprovou que os valores constritos tratam-se de verbas salarias, limitando-se a juntar aos autos o extrato da conta bancária com diversos registros de entrada, sem, contudo, comprovar o seu labor, ônus que lhe cabia. Diz que os valores de transferência variam consideravelmente, podendo se tratar de qualquer tipo de crédito e, portanto, penhorável. Alega, em caráter subsidiário, a possibilidade de penhora de salário para adimplemento dos honorários advocatícios devidos. Enfatiza que a cobrança de honorários advocatícios, por se revestirem de natureza alimentar, excepciona a regra de impenhorabilidade, conforme previsto no §2o, do art. 833, do CPC. Requer a antecipação da tutela recursal, no sentido de deferir a penhora dos valores constritos pela pesquisa Sisbajud. Pede, no mérito, o deferimento da penhora dos valores constritos pela pesquisa Sisbajud para adimplemento da dívida, ou, subsidiariamente, ao menos para o adimplemento de honorários advocatícios (ID30386791). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi realizado o pagamento do preparo (ID30386804). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de execução fundada em contrato de empréstimo. O débito atualizado até 10/09/2021 somava R$708.487,82, dos quais R$64.351,74 correspondem aos honorários advocatícios de sucumbência (ID102167537). A consulta Sisbajud resultou, em 07/09/21, no bloqueio do valor total de R$2.628,90, encontrado nas contas bancárias da executada mantidas junto ao Banco Bradesco, Banco do Brasil e Nubank (ID103374337). A devedora ofertou impugnação à penhora. Alegou que o bloqueio incidente sobre a conta Bradesco, no valor de R$664,48, e sobre a conta Nubank, no valor de R$1.932,42, atingiu quantias impenhoráveis. Afirmou que o valor que estava depositado na conta corrente do Bradesco é oriundo de verba alimentar, atinente a um Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social – BPC de seu filho menor, portador de autismo. Acrescentou que o valor lançado na conta Nubank se refere a verbas salariais. Esclareceu que “garante a sua sobrevivência com a venda de artigos artesanais, assim como faz bicos com a atividade de manicure” (ID103479683). A decisão agravada acolheu a impugnação, sob o fundamento de que é inadmissível a constrição das verbas de natureza alimentar, ressaltando que a hipótese não se amolda às exceções legais. Nesta sede, o exequente pretende o imediato restabelecimento da penhora Sisbajud. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifica-se inexistir a urgência do pleito, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se conceda a tutela de urgência requerida. Isso porque, embora o pronunciamento agravado tenha acolhido os termos da impugnação para reconhecer a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, condicionou a liberação desses valores à preclusão da decisão. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator